Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os artigos 9o e 10, ambos da Lei 5478/68, permitem a apresentação de defesa em audiência assim como o julgamento do pedido de alimentos na mesma oportunidade. Ademais, o artigo 5o, § 1o, da mesma norma, determina a marcação da audiência em prazo razoável para a formulação e apresentação da resposta, o que foi cumprido. Lado outro, o juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
3. Na questão, a prestação fixada em 20% (vinte por cento) sobre a remuneração do genitor, deduzidos os descontos compulsórios, mostra-se condizente com a atual capacidade do alimentante e com as necessidades da infante ainda que parcialmente.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.